Tribunal: TJPA
Processo: 0024477-86.2006.8.14.0301
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0024477-86.2006.8.14.0301

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: COMERCIAL IGUAPI LTDA, COMERCIAL IGUAPI LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ICMS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE A EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE, EXTINGUINDO A EXECUÇÃO FISCAL, SEM A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PROLATADO O ACÓRDÃO N° 92.701 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DANDO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO OPOSTO, CONDENANDO O ESTADO DO PARÁ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSIÇÃO DE LEI OFENSA AO ART. 20, § 4º DO CPC/1973. INOBSERVÂNCIA DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.076 DO STJ. APLICAÇÃO DO ARTIGO 14 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DO CPC DE 1973. DO JULGAMENTO PELO C. STJ DO RESP N° 1.719.834/PA, DETERMINANDO O PROCESSAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA PARA ANALISAR O REGRAMENTO OBJETIVO DA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA E TODA A MATÉRIA DE DEFESA ALEGADA PELA REQUERIDA. DAS PRELIMINARES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. PRELIMINAR DE PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. REJEITADA. MÉRITO. ANÁLISE DO REGRAMENTO OBJETIVO DA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO SEGUNDO O ART. 20, §3º, DO CPC/1973. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA AO ART. 20, § 4º DO CPC/1973. RESCISÃO DEVIDA. NOVO ARBITRAMENTO. ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DE EQUIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DOS §§ 3º E 4° DO ART. 20 DO CPC/1973. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA RESCINDIR O ACÓRDÃO N° 92.701, FIXANDO A VERBA HONORÁRIA COM ADOÇÃO DE NOVO VALOR PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE, COM FUNDAMENTO NO ART. 20, §4º, DO CPC/1973. ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ.
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Rejeitada: No julgamento da Ação Rescisória n. 5.160/RJ, a Segunda Seção do STJ perfilhou o entendimento de que advogados não têm legitimidade passiva para integrar ação rescisória, pois não têm vínculo jurídico com o objeto litigioso do processo do qual se originou a sentença rescindenda. Logo, ostentam interesse apenas reflexo na manutenção daquela decisão. Assim, a parte originária Comercial Iguapi Ltda possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente Ação Rescisória. Preliminar Rejeitada.

2. Preliminares de Pedido Juridicamente Impossível, de Ausência de Interesse de Agir. Rejeitadas: No caso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça ao decidir no REsp n° 1.719.834 pela possibilidade de processamento da ação rescisória, considerando que se discute violação objetiva de critério de arbitramento da verba honorária, definiu a Corte Superior o entendimento, a ser adotado, de que, nos termos do artigo 20, § 4º, CPC/1973, vencida a Fazenda Pública, deve o julgador promover, de forma adequada, o juízo de equidade, nos termos do § 3º do dispositivo.

3. Da Aplicação do CPC de 1973: Quanto aos honorários advocatícios, o STJ firmou a compreensão de que "a regra processual aplicável, no que tange à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, é aquela vigente na data da prolatação da sentença" (AgInt no REsp 1.741.941/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 15.10.2018). No caso concreto, a sentença que analisou a sucumbência foi proferida na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, com fundamento no artigo 20, §4° do CPC/1973, inviabilizando o arbitramento dos honorários sucumbenciais, com base no artigo 85 do CPC de 2015 (Tema 1076).

4. MÉRITO. Tese de Violação literal de disposição de lei. Ofensa ao Artigo 20, §4° do CPC/1973. Critério Equitativo do Juiz. Violação Configurada: Existindo parâmetros legais para a fixação dos honorários em ação de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública e, tendo sido arbitrados nos termos do art. 20, § 3º, do CPC/1973, em evidente descompasso ao ordenamento jurídico, impõe-se a procedência do pedido rescisório, por violação manifesta à norma jurídica ao disposto no art. 20, § 4º, do CPC/1973.

5. A fixação dos honorários no caso concreto deve seguir a regra da equidade, em observância aos parâmetros das alíneas do § 3º do art. 20 do CPC/1973, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

6. Vencida ou vencedora a Fazenda Pública, o arbitramento dos honorários advocatícios não está adstrito aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/1973, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade.

7. O STJ pacificou a orientação de que o quantum da verba de honorários, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração previstos na lei processual, e sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, aos quais competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática.

8. Julgo procedente a Ação Rescisória, com base no artigo 485, V do CPC/1973, rescindindo o Acórdão n° 92.701,

para arbitrar a verba honorária em favor da requerida por apreciação equitativa no valor fixo de R$ 106.280,53 (cento e seis mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos), observando o disposto no artigo 20, §4° do CPC/1973 e o julgamento do REsp 1.719.834 pelo C. STJ. Atualização dos juros e correção monetária de acordo com os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

9.
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Ação Rescisória
nº 0024477-86.2006.814.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER E JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 08 de novembro de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

R
elatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA

com

pedido de tutela provisória de urgência
, ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face de Acórdão/decisão transitado(a) em julgado, prolatado nos autos da
Ação Execução Fiscal
(processo n° 0024477-86.2006.814.0301), proposta pela Fazenda Pública Estadual contra
COMERCIAL IGUAPI LTDA
.

Em síntese da
petição inicial
(id 7309910), o
Estado do Pará
, após apresentar breve exposição dos fatos, alega ter interposto a presente Ação Rescisória buscando rescindir o acórdão/ decisão impugnado que condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa nos autos de Ação de Execução Fiscal, na qual o exequente desistiu da ação em face do pagamento da dívida pelo executado.

Destaca que a execução fiscal proposta foi amparada na ausência de recolhimento de ICMS, no período de janeiro de 2003 a dezembro de 2004, sendo exigido o valor de R$ 3.542.684,57 (três milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), assim como, relata ter requerido a extinção da execução sem ônus para as partes em razão da dívida executada encontrar-se em discussão administrativa.

Assevera que o MM. Juízo de primeira instância julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, sem a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, sendo que, em razão da interposição de Apelação, o recurso foi provido pelo Acórdão n° 92.701, condenando o ente público ao pagamento de honorários em 20% sobre o valor da causa, reformando a Sentença de primeiro grau.

Afirma que a decisão de segunda instância reconheceu serem devidos honorários em percentual e valor muito altos para as condições da demanda, pelo que defende a observância do disposto no artigo 20, §4° do CPC/1973, aplicando o critério equitativo do juiz.

Alega que a ação foi extinta sem julgamento de mérito, em razão do seu pedido de desistência da ação, resultante do cancelamento da CDA, afirmando que não houve discussão quanto ao mérito, assim como, destaca o ínfimo grau de dificuldade da demanda.

Sustenta o cabimento da rescisória, alegando a nulidade da decisão objurgada com base em ofensa a literal disposição legal, em razão de não observar o disposto no artigo 20, §4° do Código de Processo Civil/73.

Cita legislação e jurisprudência na defesa de sua tese.

Defende a concessão da antecipação de tutela para suspender a ação de Execução (proc. n° 0002667-11.2013.814.0301) proposta pela parte ré com o fim de evitar o pagamento de verba pública até o julgamento final da presente ação.

Ao final, requer o deferimento da tutela de urgência e, no mérito, o julgamento pela total procedência da ação, desconstituindo os termos do Acórdão n° 92.701 e que proferido novo julgamento, com observância do disposto no artigo 20, §4° do CPC, condenando a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios. Juntou documentos.

A rescisória foi distribuída pelo Estado do Pará em 14/03/2013 (vide id 7309910).

Coube a relatoria do feito por distribuição ao Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, tendo o relator proferido
decisão
,
indeferindo
o pedido de concessão de liminar, por não vislumbrar presentes os requisitos legais (id 7310071).

A parte requerida
COMERCIAL IGUAPI
apresentou
Contestação
, argumentando, inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva, pugnando pela extinção do feito, afirmando que os advogados são os detentores de direito a percepção de honorários sucumbenciais, com base no artigo 23 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) e no art. 267, inciso VI do CPC/73, destacando, ainda, que a sociedade de advogados foi quem promoveu o ajuizamento de execução contra a Fazenda Pública (proc. n° 0002667-11.2013.814.0301). Alega as preliminares de pedidos juridicamente impossíveis, aduzindo as impossibilidades de manejo de ação rescisória para discutir ação extinta sem resolução de mérito e de revisão de honorários de sucumbência através de ação rescisória. Aduz a preliminar de ausência de interesse de agir, alegando a inexistência de alegação de ofensa ao artigo 20, §4° do CPC em razão do acórdão rescindendo não ter apreciado a matéria. No mérito, argumenta a manifesta improcedência da ação, afirmando que foram observados os requisitos previstos no artigo 20, §3° do CPC, pelo que defende a manutenção da decisão rescindenda e a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios (id 7310074).

O
Estado do Pará
apresentou
manifestação
sobre a contestação, requerendo o julgamento pela total procedência da ação rescisória para desconstituição do Acórdão n° 92.701 (id 7310076).

O eminente relator proferiu
despacho
, determinando a redistribuição do feito, considerando a relotação dos Desembargadores integrantes da 3ª e da 4ª Câmaras Cíveis Isoladas à época, com base nas Portarias n° 3133/2013-GP e 3164/2013-GP (id 7310076).

O feito foi redistribuído para a relatoria da Exma. Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, tendo a relatora proferido despacho, determinando a remessa dos autos ao órgão ministerial

(id 7310076).

A
Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público
deixou de apresentar
manifestação
, argumentando que o interessado ou a matéria tratada na demanda não justificam a intervenção ministerial (id 7310077).

O Colegiado das
Câmaras Cíveis Reunidas
prolatou o
Acórdão n° 150.337
, admitindo, à unanimidade, o Voto da eminente Relatora Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, acolhendo a preliminar suscitada de impossibilidade jurídica do pedido para julgar extinta a ação rescisória, sem julgamento de mérito, na forma do artigo 267, inciso VI, condenando o autor ao pagamento de verbas sucumbenciais (id 7310078).

O
Estado do Pará
interpôs recurso de
Embargos de Declaração
contra o Acórdão, apontando omissões e requereu a concessão de efeito modificativo ao julgado (id 7310079).

O Colegiado das
Câmaras Cíveis Reunidas
prolatou o
Acórdão n° 155.479
,

conhecendo e negando provimento aos embargos de declaração
opostos pelo Estado do Pará (id 7310079).

O
Estado do Pará
interpôs
Recurso Especial
em face do
Acórdão n° 150.337
, alegando a tese de violação a literal disposição de lei federal, aduzindo ofensa

ao disposto

no artigo 20, §4° do Código de Processo Civil de 1973, requerendo o provimento do Recurso Especial para reformar a decisão recorrida, no sentido de reduzir os honorários advocatícios arbitrados, com observância ao art. 20, §4° do CPC/73

(id 7310080).

A parte requerida apresentou
contrarrazões
ao Recurso Especial (id 7310080).

O Exmo. Desembargador Presidente deste E. Tribunal de Justiça proferiu
decisão
, determinado o sobrestamento do Recurso Especial até o pronunciamento definitivo do REsp 1.388.768/PE (id 7310081).

O Exmo. Desembargador Presidente deste E. Corte de Justiça, após o entendimento firmado pelo C. STJ, proferiu
nova decisão
,
dando seguimento ao Recurso Especial
, em razão de aparente violação à legislação federal decorrente da decisão proferida pela Turma julgadora (id 7310084).

O Estado do Pará apresentou petição, informando que o C. STJ deu provimento ao Recurso Especial n° 1.719.834/PA interposto pela Fazenda Pública, no sentido de determinar que este E. Tribunal de Justiça analise o regramento objetivo da fixação da verba honorária (id 7310084).

A eminente Relatora proferiu
decisão
, declarando a sua incompetência para processar o feito, considerando a Emenda Regimental n° 05/2016, determinando a redistribuição do processo para uma das Turmas de Direito Público (id 7310085).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição (id 7310085). Em ato contínuo, proferi
decisão interlocutória
, determinando a suspensão do pagamento do respectivo crédito inscrito nos autos do Precatório n° 106/2016 até o julgamento de mérito da rescisória, considerando o entendimento firmado pelo C. STJ no REsp n° 1.719.934/PA, entendendo devido o processamento da ação rescisória sob o argumento de análise do regramento objetivo da fixação da verba honorária, nos termos do artigo 20, §3° e §4° do CPC/73 (id 7310087).

A requerida
COMERIAL IGUAPI LTDA
interpôs recurso de
Agravo Interno
, em face da decisão que determinou a suspensão do Precatório n° 106/2016, requerendo o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão, cancelando a ordem de suspensão do precatório (id 7310089).

O
Estado do Pará
apresentou
contrarrazões ao Agravo Interno,
pugnando que seja negado provimento ao recurso, para manter a sustação do precatório, diante do julgamento realizado pelo C. STJ que anulou o Acórdão deste E. Tribunal de Justiça

(id 7310092).

O processo foi convertido do meio físico para o meio eletrônico, ocorrendo a migração do sistema LIBRA para o sistema PJE de 2° grau, conforme certidão (id 7310432).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Ação Rescisória.

- Da Incidência do CPC de 1973:

Inicialmente, consigno que a presente Ação Rescisória será analisada com fundamento no Código de Processo Civil de 1973, nos termos do disposto no art. 14 do CPC/2015 e Enunciado 1 deste Egrégio Tribunal,
porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação do Acórdão n° 92.701, ora impugnado.

1 - Agravo Interno oposto por Comercial Iguapi Ltda. Recurso Prejudicado:

Do exame dos autos, constata-se que a requerida Comercial Iguapi Ltda interpôs recurso de Agravo Interno contra a decisão interlocutória desta Relatora (id 7310085), que determinou a suspensão do pagamento do respectivo crédito inscrito nos autos do Precatório n° 106/2016. O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso.

Entretanto, resta prejudicada a análise do citado Agravo Interno, considerando o julgamento de mérito da presente ação rescisória.

No mais, registro que o Colendo Superior Tribunal de Justiça deferiu o pedido de Tutela Provisória formulado pelo Estado do Pará em Agravo Interno em Recurso Especial n° 1.719.834 – PA, no sentido de suspender a inscrição do precatório requisitório, desta forma, a decisão interlocutória desta relatora estava em harmonia com o entendimento do Tribunal da Cidadania, no sentido de reconhecer a presença dos requisitos legais para suspender a ordem de pagamento do precatório até o julgamento de mérito da presente ação rescisória, destacando-se a irreversibilidade da medida.

Nesse sentido, destaco a parte dispositiva das duas decisões monocráticas do Min. Herman Benjamin no REsp n° 1.719.934 referentes a deliberação de suspensão do pagamento do precatório e de perda do objeto, senão vejamos:

“Assim, no presente caso, o requerente conseguiu comprovar o dano iminente, irreparável ou de difícil reparação que estaria a sofrer se esperasse o provimento jurisdicional a seu tempo. CONCLUSÃO Por conseguinte, constata-se, a princípio, que há o fumus boni iuris e o periculum in mora que justifiquem a pretensão autoral.

Ademais, observa-se que o indeferimento da medida implicará prejuízo "irreparável" ao pugnante, pois a denegação do efeito suspensivo poderia gerar a irreversibilidade da medida, em prejuízo do interesse público.
Portanto, em juízo de cognição sumária, tem-se que o requerente logrou êxito em demonstrar, nos termos acima exigidos, a presença concomitante dos requisitos necessários para a tutela de urgência ora almejada.
Pelo exposto, defere-se a Tutela Provisória.
Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 29 de outubro de 2019.

MINISTRO HERMAN BENJAMIN

Relator”

(...)

Pelo exposto, e estando presentes os pré requisitos de perigo de dano na demora do provimento jurisdicional e razoável probabilidade do direito posto, vem o ESTADO DO PARÁ requerer que seja dado efeito suspensivo ao presente Recurso Especial determinando-se à Presidência do Eg TJE/PA que suspenda a inscrição do precatório requisitório em nome de FREIRE FARIAS E VIANA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, oriundo do processo de execução de sentença 0015116-98.2013.814.0301, em face de sua patente iliquidez, até que se julgue a Ação Rescisória devidamente conhecida por esse C STJ neste Resp!
A medida liminar foi deferida. Em seguida, foi julgado o Recurso Especial no mérito, pelo colegiado, com provimento e determinação de retorno dos autos para apreciação e julgamento da Ação Rescisória pelo TJPA, tornando-se prejudicado o presente Agravo Interno interposto contra o deferimento da medida liminar.
Ambas as partes manifestaram-se no presente feito concluindo que o Agravo Interno está prejudicado.
Dessa feita, deve ser certificado nos autos o trânsito em julgado e a baixa deles ao Tribunal local, conforme decidido no Acórdão proferido pela Segunda Turma do STJ.
Pelo exposto, considera-se prejudicado o Agravo Interno.
Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2020.
MINISTRO HERMAN BENJAMIN

Relator” (grifei)

Assim,
julgo prejudicado o Agravo Interno
oposto por Comercial Iguapi Ltda.

2 - Da necessária contextualização. Ação Rescisória. Alegação de violação literal de disposição de lei. Artigo 485, inciso V do CPC/1973:

Inicialmente, cumpre contextualizar os fatos, as decisões e os atos praticados no feito, em razão da longa tramitação, dos diversos recursos opostos pelas partes litigantes e observando as decisões proferidas pelo C. STJ no REsp n° 1.719.834/PA, esclarecimentos necessários para o julgamento da demanda rescisória.

No caso concreto, o Estado do Pará ajuizou a presente Ação Rescisória, visando desconstituir o Acórdão n° 92.701, que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação oposto pela requerida Comercial Iguapi Ltda, reformando a Sentença de primeiro grau, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Inicialmente, importa destacar o Acórdão n° 92.701 de relatoria da Exma. Desembargadora Marneide Trindade Pereira Merabet, impugnado através da presente ação rescisória, a seguir transcrito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACOLHIDA EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE COM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2010.02662208-31, 92.701, Rel. Marneide Trindade Pereira Merabet, Órgão Julgador 1ª Câmara Cível Isolada, Julgado em 2010-11-08, Publicado em 2010-11-18)”.

O Estado do Pará defende o cabimento da presente Ação Rescisória, com fundamento na ofensa a literal disposição legal, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil/1973, objetivando que seja proferida nova decisão para que sejam arbitrados honorários advocatícios com observância ao disposto no artigo 20, §4° do Código de Processo Civil de 1973.

Conforme relatado, o pedido de concessão de tutela de urgência formulado pelo Estado do Pará foi indeferido pelo relator.

Por conseguinte, a Desembargadora Relatora prolatou
o Acórdão n° 150.337
, acolhendo a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido e julgou extinta a presente rescisória, sem resolução de mérito, conforme a ementa do julgado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. VIOLAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I - Não é cabível ação rescisória por violação literal ao art. 20, caput e §§ 3º e 4º, do CPC se a parte simplesmente discorda do resultado da avaliação segundo os critérios legalmente estabelecidos. A ação rescisória na hipótese do art. 485, V, do CPC (violação literal de disposição de lei) é cabível somente para discutir violação a direito objetivo. Assim, não pode ser manejada ação rescisória para discutir a má apreciação dos fatos ocorridos no processo pelo juiz e do juízo de equidade daí originado. Nestes casos, o autor é carecedor da ação por impossibilidade jurídica do pedido. Precedentes citados: REsp 886.178-RS, DJe 25/2/2010; AR 977-RS, DJ 28/4/2003. REsp 1.217.321-SC, Rel. originário Min. Herman Benjamin, Rel. para acórdão Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18/10/2012.

II - Ação rescisória, extinta, na forma do art. 267, inciso VI, do CPC, à unanimidade, condenando o autor às verbas de sucumbência, na forma do art. 20, §4º, do CPC.

(2015.03064152-52, 150.337, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2015-08-18, Publicado em 2015-08-31)”.

O
Estado do Pará interpôs Embargos de Declaração
em face da referida decisão, sendo que
o recurso foi conhecido e desprovido
, consoante o
Acórdão n° 155.479
, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO.

I- Tendo o acórdão embargado apreciado de forma concreta a matéria de fundo trazida à discussão, especialmente, acerca do não cabimento de ação rescisória para discutir a irrisoriedade ou a exorbitância de verba honorária.

II - Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição ou obscuridade, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado.

III - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

(2016.00250555-48, 155.479, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-01-26, Publicado em 2016-01-28)”

O Estado do Pará interpôs
Recurso Especial
contra o
Acórdão n° 150.337
que extinguiu a presente Ação Rescisória, por reconhecer o autor como carecedor da ação por impossibilidade jurídica do pedido, tendo o Relator Ministro Herman Benjamin proferido decisão monocrática (REsp n° 1.719.834) anulando o referido Acórdão, conforme a parte dispositiva:

“(...)

Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação.

Por tudo isso, dou provimento ao Recurso Especial
para anular o acórdão vergastado
e
determinar o prosseguimento da Ação Rescisória para que o Tribunal a quo analise o regramento objetivo da fixação da verba honorária
. Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 31 de maio de 2019.

MINISTRO HERMAN BENJAMIN

Relator” (grifei)

Em seguida, a requerida
Comercial Iguapi Ltda
interpôs
recurso de Agravo Interno
contra a decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Especial n° 1.719.834 interposto pelo Estado do Pará, tendo o Colendo Superior Tribunal de Justiça prolatado Acórdão, dando parcial provimento ao recurso, conforme a ementa a seguir transcrita:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONTROLE BIFÁSICO. AÇÃO RESCISÓRIA. ADVOGADOS DA CAUSA ORIGINÁRIA. ILEGITIMIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI.
DISCUSSÃO SOBRE O REGRAMENTO OBJETIVO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.

1. Inicialmente, quanto à tese de não conhecimento do Recurso Especial sob o fundamento da incidência da Súmula 182/STJ, destaco que a decisão de admissibilidade proferida pela Corte local ou ainda a certidão expedida por servidor na instância de origem não vincula o STJ, na medida em que tal juízo está sujeito ao duplo controle, ou seja, aportados os autos neste Sodalício, é imprescindível nova análise dos pressupostos recursais. Em exame, constatam-se presentes os requisitos de admissibilidade do Recurso Especial.

2.
Quanto à suscitada ilegitimidade passiva ad causam
, a Segunda Seção do STJ consolidou entendimento no sentido de que o advogado em favor de quem foram fixados honorários sucumbenciais não tem legitimidade para figurar no polo passivo de Ação Rescisória, porque não possui interesse jurídico no objeto da ação que deu origem à sentença rescindenda, ostentando apenas interesse reflexo na sua manutenção
.

3.
Com efeito, o entendimento é pela "ilegitimidade dos advogados que patrocinaram a causa originária para figurar no polo passivo da ação rescisória
, à míngua da indicação de que violado dispositivo legal diretamente relacionado com a condenação nas verbas sucumbenciais" (AR 5.160/RJ e 5.311/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/ Acórdão Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 18.4.2018).

4. Quanto à existência de pedido juridicamente impossível e da falta de interesse de agir, não se pode conhecer da irresignação, pois as teses apontadas não foram analisadas pelo acórdão hostilizado.

5. Nos termos da jurisprudência do STJ, "mesmo se tratando de nulidades absolutas e condições da ação, é imprescindível o prequestionamento, pois este é exigência indispensável ao conhecimento do recurso especial, fora do qual não se pode reconhecer sequer matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias. Súmulas 282/STF e 356/STF" (AgRg no AREsp 1.229.976/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 29.6.2018).

6. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fl. 270, e-STJ): "Sobre o tema tenho que não há na lide proposta uma das condições da ação, qual seja, a possibilidade jurídica do pedido, que consiste na previsibilidade pelo direito objetivo da pretensão exarada pelo autor; vale dizer, o pedido formulado deve obter correspondência, in abstrato, na lei.

(...) In casu, o Estado do Pará restringe sua pretensão na ofensa ao art. 20, § 4º do CPC, em razão dos Acórdãos da lavra da 1ª Câmara Cível Isolada, reformou a decisão de 1ª instância, condenando em 20% sobre o valor da causa, onerando o autor a pagar cerca de R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), razão que a discussão gravita sobre a exorbitância de verba honorária. Nesta senda, convém destacar que o STJ tem o entendimento de que não cabe ação rescisória para discutir a irrisoriedade ou a exorbitância de verba honorária, como é o caso dos autos. (...) Desse modo, o pedido é juridicamente impossível, sob pena de violação do art. 5°, inciso XXXVI, da CF. DISPOSITIVO Por tais razoes, acolho a preliminar para julgar extinta a AÇÃO RESCISÓRIA, sem resolução do mérito, ante a impossibilidade jurídica do pedido, na forma do art. 267, VI, do CPC. Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma do art. 20, §4°, do CPC."

7. Dessume-se que, nesse ponto, o acórdão do Tribunal a quo não está em sintonia com o atual entendimento do STJ.

8. Nos termos da jurisprudência do STJ, "embora não caiba ação rescisória para discutir exclusivamente a irrisoriedade ou a exorbitância dos honorários advocatícios, tem ela cabimento para discutir o regramento objetivo da fixação da verba honorária, notadamente quando o acórdão rescindendo indevidamente aplica os limites percentuais do art. 20, § 3º, do CPC, ao § 4º, do mesmo artigo." (AgRg no AREsp 525.066/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25.9.2015).

9.
Acolhe-se a irresignação da parte agravante
quanto à remessa dos autos ao Tribunal de origem para a apreciação de todo o conteúdo de defesa
, incluindo todas as questões preliminares, e não apenas para a análise do regramento objetivo da fixação da verba honorária
.

10.
Agravo Interno parcialmente provido, mantida a anulação do acórdão vergastado, para determinar o retorno dos autos à origem e o prosseguimento da Ação Rescisória com apreciação de todo o conteúdo alegado pela defesa.

(AgInt no REsp n. 1.719.834/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 28/2/2020.)” (grifei)

Nesse contexto, a partir do trânsito em julgado do REsp n° 1.719.834, os autos retornaram para esta E. Corte de Justiça, em razão da deliberação de anulação do Acórdão vergastado e de prosseguimento da Ação Rescisória
para que seja analisado o regramento objetivo da fixação da verba honorária
, assim como, que
seja apreciado todo o conteúdo alegado pela defesa, conforme o julgamento realizado pelo C. Superior Tribunal de Justiça
.

3 -
Das Preliminares
:

Em atenção à decisão do C. STJ, antes de adentrar ao mérito da questão referente ao regramento objetivo dos honorários advocatícios, passo ao exame das preliminares suscitadas pela requerida Comercial Iguapi Ltda.

3.1 – Preliminar de Ilegitimidade Passiva
ad causam
. Rejeitada:

A requerida em sede de Contestação suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, requerendo a extinção do feito, sem resolução de mérito, argumentando que os advogados são os detentores do direito a percepção de honorários sucumbenciais.

A tese sustentada não merece prosperar, neste ponto, vale ressaltar que o próprio STJ no julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial analisou a referida questão, afastando a preliminar, conforme a ementa acima já destacada, destacando o entendimento consolidado da Segunda Seção do STJ no sentido de que “
o advogado em favor de quem foram fixados honorários sucumbenciais não tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação rescisória que, porque não possui interesse sentido no objeto da ação que deu origem à sentença rescindenda, ostentando apenas interesse reflexo na manutenção
”.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência do C. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. ACÓRDÃO RESCINDENDO PROFERIDO QUANDO HAVIA DIVERGÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE ESPECIAL DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. A Segunda Seção desta Corte Superior consolidou entendimento no sentido de que o advogado em favor de quem foram fixados honorários sucumbenciais não tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação rescisória, porque não possui interesse jurídico no objeto da ação que deu origem à sentença rescindenda.

2. "A pacificação da jurisprudência desta Corte em sentido contrário e posteriormente ao acórdão rescindendo não afasta a aplicação do enunciado n. 343 da Súmula do STF" (RESP 736.650/MT, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, CORTE ESPECIAL, DJe 1/9/2014).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.728.728/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 21/5/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO RESCISÓRIA. critério de fixação. benefício econômico. ART. 968. inc. II, do cpc. PRECEDENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ADVOGADO DO AUTOR DA SENTENÇA RESCINDENDA. PRECEDENTES. RECURSOS especiais NÃO PROVIDOs. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFETIVA DISCUSSÃO A RESPEITO DA NATUREZA DA VERBA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 966, INCISO V E VIII DO CPC. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, em sede de ação rescisória, o valor da causa, em regra, deve corresponder ao da ação principal, devidamente atualizado monetariamente; exceto se houver comprovação de que o benefício econômico pretendido está em descompasso com o valor atribuído à causa, devendo este último prevalecer. 2. No julgamento da Ação Rescisória n. 5.160/RJ, a Segunda Seção do STJ perfilhou o entendimento de que advogados não têm legitimidade passiva para integrar ação rescisória, pois não têm vínculo jurídico com o objeto litigioso do processo do qual se originou a sentença rescindenda. Logo, ostentam interesse apenas reflexo na manutenção daquela decisão. 3. Não é cabível ação rescisória fundada no art. 485, incisos V, e IX, ambos do CPC/1973, em decorrência de alteração jurisprudencial posterior, quanto à inviabilidade de inclusão do auxílio cesta-alimentação nos proventos de complementação de aposentadoria pagos por entidade previdência privada. 4. Para que a ação rescisória, fundada no art. 485, inciso IX, do CPC/1973 (erro de fato), do CPC/1973, seja cabível é necessário que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha o tenha considerado efetivamente ocorrido, e também que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial quanto à sua natureza. 5. Havendo efetiva discussão sobre a natureza jurídica do auxílio denominado cesta-alimentação, quanto a se seu caráter era de natureza remuneratória ou indenizatória, há que se afastar a alegação de que houve "erro de fato", para fins da aplicação do inciso IX do art. 485 do CPC/1973 (inc. VIII do art. 966 do CPC/2015).

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.745.942/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 11/6/2019.)” (grifei)

Assim, de acordo com a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça, conclui-se que a legitimidade especial conferida ao advogado da parte pelo artigo 23 da Lei n° 8.906/94, para executar o valor dos honorários de sucumbência, não exclui a legitimidade ordinária da parte vencedora para reclamá-lo em juízo, em razão disso, a parte originária, no caso, a empresa Comercial Iguapi Ltda também é parte legítima para figurar no polo passivo da ação rescisória.

Portanto, em observância à jurisprudência pacífica do C. STJ,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada.

3.2 – Preliminar de Pedido Juridicamente Impossível. Rejeitada:

3.2.A) Alegação de impossibilidade de manejo de Ação Rescisória para discutir ação extinta sem resolução de mérito. Rejeitada:

A requerida arguiu a
preliminar de pedido juridicamente impossível
, defendendo a extinção do processo, sem julgamento de mérito,
alegando a impossibilidade de manejo da ação rescisória para discutir ação que foi extinta sem julgamento de mérito
.

Neste tópico, registro que a citada preliminar de impossibilidade jurídica do pedido foi acolhida por esta E. Corte de Justiça através do Acórdão n° 150.337, entretanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça anulou o referido acórdão, reconhecendo o cabimento da Ação Rescisória para discutir o regramento objetivo da fixação da verba honorária, especialmente, quando o acórdão rescindendo aplica indevidamente os limites percentuais do artigo 20, §3° do CPC ao §4° do mesmo artigo.

Nesse cenário, tem-se que o C. STJ reconheceu a possibilidade de ajuizamento da presente Ação Rescisória, mesmo considerando que na hipótese, a Sentença extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, considerando que a Corte Superior determinou o prosseguimento da Ação Rescisória para analisar o regramento objetivo da fixação da verba honorária, diante da alegação de violação literal de lei.

Assim,
rejeito a preliminar
.

3.2.B) Impossibilidade de Revisão de Honorários de Sucumbência através de Ação Rescisória. Rejeitada:

A requerida argumenta que o pedido também seria juridicamente impossível sob o aspecto da impossibilidade de revisão dos honorários de sucumbência através de ação rescisória, todavia a preliminar não merece prosperar.

No caso, o Estado do Pará interpôs a presente demanda rescisória com base na violação pela decisão rescindenda quanto aos limites percentuais fixados no artigo 20, §4° do CPC/73.

Sobre a matéria, o Colendo STJ também se manifestou expressamente no REsp n° 1.719.934, determinando a anulação do Acórdão vergastado e o prosseguimento da presente ação rescisória para que esta E. Corte de Justiça analise o regramento objetivo da fixação da verba honorária.

Esse é o entendimento do C. STJ, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR EXORBITANTE E SEM A NECESSÁRIA MOTIVAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1.
Segundo a jurisprudência desta Corte, é adequada a via da ação rescisória para discutir o regramento objetivo relacionado à fixação de honorários advocatícios se houver desrespeito aos critérios definidos em lei para a quantificação dessa verba
. Precedentes.

2. Hipótese em que o acórdão rescindendo, ao dar provimento ao recurso especial interposto pelo Distrito Federal e reduzir os honorários advocatícios para patamares que seriam adequados aos termos do art. 20, § 4º, do CPC, não procedeu a nenhum juízo de valor segundo os critérios previstos nas alíneas "a", "b" e "c" do § 3º do art. 20 do CPC, conforme determina o § 4º do mesmo preceito legal.

3. Considerando o trabalho realizado pelos causídicos, a desnecessidade de extensos deslocamentos, o tempo de tramitação da demanda, o fato de se tratar de matéria repetidamente levada à apreciação do Judiciário e a necessidade de não onerar demasiadamente o erário, entende-se pertinente a fixação dos honorários advocatícios em R$ 100.000,00.

4. Pedido da ação rescisória procedente.

(AR n. 4.143/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 24/2/2016, DJe de 2/3/2016.)

Portanto,
rejeito a preliminar
, tendo em vista o cabimento da ação rescisória para discutir o regramento objetivo relacionado à fixação de honorários advocatícios, com amparo na orientação firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça.

3.3 – Preliminar de Ausência de Interesse de Agir. Rejeitada:

A requerida alegou a preliminar de ausência de interesse de agir, afirmando que não houve manifestação no Acórdão rescindendo sobre o artigo 20, § 4° do CPC/73, requerendo a extinção do feito, sem resolução do mérito.

A preliminar arguida não merece prosperar.

No caso vertente, resta patente o interesse processual do autor na presente Ação Rescisória, pois como já citado, anteriormente, o Estado do Pará alega a inobservância e violação ao disposto no artigo 20, §4° do CPC/73 pelo Acórdão rescindendo na fixação dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa,
de modo que o autor possui direito subjetivo de ação para obter uma prestação jurisdicional quanto ao regramento objetivo da fixação da verba honorária, conforme o entendimento do C. STJ.

Portanto,
rejeito a preliminar suscitada de ausência de interesse de agir
, sendo pertinente a apreciação da questão pelo Poder Judiciário em torno do dispositivo legal tido como violado.

4 - MÉRITO:

O Estado do Pará ajuizou a presente Ação Rescisória, com fundamento na ofensa a literal disposição legal (artigo 485, inciso V, CPC/1973), argumentando que o Acórdão rescindendo violou o disposto no artigo 20, §4° do Código de Processo Civil de 1973, em razão da ausência de apreciação dos critérios previstos nas alíneas “a”, “b” e “c” do §3° artigo 20 do CPC, tendo em vista que não foi aplicado o critério equitativo, conforme determina o §4° do mesmo dispositivo legal.

Neste tópico, reitero que o C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp n° 1.719.834/PA decidiu pela possibilidade de processamento da ação rescisória, considerando a discussão de violação objetiva de critério de arbitramento da verba honorária, razão pela qual determinou o prosseguimento da ação para que este E. Tribunal de Justiça analise o regramento objetivo da fixação da verba honorária.

4.1 - Da Não incidência do Tema 1076 do STJ. Inteligência do Artigo 14 do CPC/2015. Arbitramento da Verba Honorária Sucumbencial à Luz do Artigo 20, §4° do CPC/1973:

Inicialmente, registro que esta Relatora não olvida quanto ao julgamento pelo C. STJ do Tema 1.076 dos recursos repetitivos que, por maioria, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, tratando especificamente o artigo 85, §8° do atual e vigente Código de Processo Civil de 2015.

Assim, as novas regras processuais estabelecidas pelo CPC de 2015, superaram a jurisprudência firmada pelo STJ durante a vigência do CPC de 1973 no tocante a fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública era parte vencida.

Entretanto, reitero que, na hipótese dos autos, o direito aos honorários sucumbenciais nasceu para a empresa executada, ora requerida, quando o recurso de Apelação por ela apresentado foi conhecido e provido, para reformar a Sentença, condenando o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, através do
Acórdão n° 92.701, o qual foi publicado em 18 de novembro de 2010
, logo a situação jurídica foi consolidada na vigência do Código de Processo Civil anterior de 1973.

Neste ponto, destaco o disposto no artigo 14 do CPC/2015:

“Art. 14.
A norma processual não retroagirá
e será aplicável imediatamente aos processos em curso,
respeitados os atos processuais praticados
e as
situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada
”. (grifei)

Assim, de acordo com o dispositivo, tem-se que o Código de 2015 adotou a teoria do isolamento dos atos processuais, que compreende cada ato de forma autônoma, de modo que a nova lei processual tem aplicação imediata, respeitando-se os atos já realizados e os efeitos por eles produzidos sob o regime da legislação anterior (“
tempus regit actum
”).

Destarte, não se mostra aplicável na hipótese dos autos o entendimento firmado no Tema 1076 que trata do §8° do artigo 85 do novo CPC, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a sucumbência é regida pela lei vigente na data da sentença ou acórdão que impõe o direito à percepção dos honorários (marco temporal), em consequência, as normas sobre honorários advocatícios de sucumbência não devem ser alcançadas pela lei processual nova.

Nessa linha de entendimento, destaco a jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DA NOVA LEI PROCESSUAL. SENTENÇA. MARCO TEMPORAL. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO.
IMPERTINÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS. DEFICIÊNCIA. SÚMULA N. 284/STF. CONDENAÇÃO.
AUSÊNCIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. CPC/1973, ART. 20, § 4º.
LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA. DESNECESSIDADE. CRITÉRIOS. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015. (...) Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado." (EAREsp 1255986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2019, DJe 06/05/2019).

1.1.
No caso concreto, a sentença foi proferida enquanto vigente o CPC/1973, e os honorários foram arbitrados por equidade, à míngua de provimento condenatório, na forma prevista pelo art. 20, § 4º, da lei processual revogada
.

2. É firme a orientação do STJ de que a impertinência do dispositivo legal que se afirma violado, no sentido de ser incapaz de infirmar o aresto recorrido, revela a deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF (AgRg no AREsp n. 546.537/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 4/11/2015).

2.1.
Arbitrados os honorários advocatícios na vigência do CPC/1973, com fundamento em seu art. 20, § 4º, a indicação de ofensa ao art. 85 do CPC/2015 traduz inaptidão das razões recursais para infirmar as conclusões do aresto regional.

3. De acordo com a jurisprudência do STJ, firmada sob a égide do CPC de 1973, nas causas em que não houver condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, considerando-se o caso concreto e atentando-se às circunstâncias previstas no art. 20, § 3º, "a" , "b" e "c", do CPC/1973, podendo-se adotar, como base de cálculo, o valor da causa ou um valor fixo arbitrado, não estando o julgador, ademais, adstrito aos limites percentuais estabelecidos no § 3º do referido artigo.

4. "O reexame dos critérios fáticos, sopesados de forma equitativa e levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar os honorários advocatícios, em princípio, é inviável em sede de recurso especial (enunciado sumular n. 7 do STJ), salvo em situações em que o valor arbitrado, a considerar as peculiaridades do caso, encerre flagrante irrisoriedade ou exorbitância, o que não se evidencia no caso concreto" (AgInt no AREsp 1345247/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 23/05/2019) 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.870.254/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL: ART. 20 DO CPC/1973 VS. ART. 85 DO CPC/2015. NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA, PROCESSUAL E MATERIAL. MARCO TEMPORAL PARA A INCIDÊNCIA DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO PROCESSUAL.

1. Em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar os princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da não surpresa,
as normas sobre honorários advocatícios de sucumbência não devem ser alcançadas pela lei processual nova.
2. A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015.

3. Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado.

Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é que serão utilizadas.

4.
No caso concreto, a sentença fixou os honorários em consonância com o CPC/1973
. Dessa forma, não obstante o fato de o Tribunal de origem ter reformado a sentença já sob a égide do CPC/2015, incidem, quanto aos honorários, as regras do diploma processual anterior.

5. Embargos de divergência não providos.

(EAREsp n. 1.255.986/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/3/2019, DJe de 6/5/2019.)”

Portanto, no caso concreto, o Acórdão n° 92.701 fixou a verba sucumbencial em consonância com o CPC/1973, logo os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, com fundamento no artigo 20, §4° do CPC/1973, inviabilizando o arbitramento dos honorários sucumbenciais, com base no artigo 85 do CPC de 2015 (Tema 1076).

4.2) - Do Regramento Objetivo dos Honorários Advocatícios. Orientação Firmada pelo C. STJ no REsp n° 1.719.834/PA:

Feitas essas considerações,
passo a examinar o regramento objetivo da fixação da verba honorária
, observando os atos processuais praticados, as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto da ação de execução fiscal originária, de acordo com o artigo 20, §4° do CPC/73, observando os critérios previstos nas alíneas “a”, “b” e “c” do §3° do mesmo dispositivo, conforme o citado julgamento realizado pela Corte Superior.

Na demanda de origem, verifica-se que o Estado do Pará ajuizou Ação de Execução Fiscal em face da requerida Comercial Iguapi Ltda, em 23 de novembro de 2006, objetivando a satisfação do crédito tributário a título de ICMS no valor de
R$ 3.542.684,57 (três milhões quinhentos e quarenta e dois mil seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos)
, com base na Certidão de Dívida Ativa n° 2005570007141-1.

A executada apresentou
Exceção de Preexecutividade
, alegando a falta do requisito de exigibilidade ao título executivo exequendo, em razão da pendência de julgamento de Impugnação em Processo Administrativo que originou a certidão de dívida ativa cobrada. Após, a petição de exceção oposta,
o Estado do Pará requereu a extinção do feito executivo
, sem ônus para quaisquer das partes, aduzindo, ainda, a intempestividade da defesa administrativa apresentada pelo contribuinte.

O Juízo “
a quo
”
prolatou Sentença
, julgando
procedente a Exceção de Preexecutividade oposta, determinando a extinção da execução
, todavia sem a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Em seguida, a ora requerida
interpôs Embargos de Declaração
, o recurso foi conhecido e desprovido, sendo integralmente mantida a decisão.

Por conseguinte, a empresa executada/requerida apresentou
recurso de Apelação
, tendo a eminente Relatora do feito, Exma. Desembargadora Marneide Merabet proferido voto,
conhecendo e dando provimento ao apelo oposto, condenando o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20%
(vinte por cento sobre o valor da causa), conforme
a ementa do Acórdão n° 92.701
, a seguir transcrito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACOLHIDA EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE COM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UÂNIME.

(2010.02662208-31, 92.701, Rel. Marneide Trindade Pereira Merabet, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2010-11-08, Publicado em 2010-11-18)”

Analisando o inteiro teor do acórdão impugnado,
resta claro que a decisão rescindenda realizou a fixação da verba honorária com fundamento apenas no
caput
do §3° do artigo 20 do CPC/73
, considerado que
arbitrou os honorários advocatícios no percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
, desta forma, a motivação adotada na decisão configura erro no arbitramento por patente descumprimento da regra processual prevista no artigo 20, §4° do CPC de 1973.

Por oportuno, destaco o teor do artigo 20, §3° e §4° do CPC/73, objeto da presente ação rescisória:

“Art. 20.
A sentença condenará o vencido

a pagar
ao vencedor as despesas que antecipou e
os honorários advocatícios
. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.

§ 1º O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso, condenará nas despesas o vencido.

§ 2º As despesas abrangem não só as custas dos atos do processo, como também a indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração do assistente técnico.

§ 3º
Os honorários serão fixados
entre o mínimo de dez por cento (10%)
e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

a) o grau de zelo do profissional;

b) o lugar de prestação do serviço;

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 4º Nas causas
de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação
ou
for vencida a Fazenda Pública
, e
nas execuções
, os honorários serão fixados consoante apreciarão equitativa do juiz atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.”

Destarte, de acordo com os dispositivos legais citados, nas causas em que vencida a Fazenda Pública e nas execuções, como no caso vertente, os honorários são fixados de forma equitativa, observando, nos termos do respectivo §3°, o “grau de zelo do profissional”, o “lugar de prestação do serviço” e a importância da causa, o “trabalho realizado pelo advogado” e o “tempo exigido para o seu serviço”.

Todavia, verifica-se que o acórdão rescindendo, no arbitramento da verba honorária, se limitou a fixar o percentual máximo de 20% (vinte por cento), sem observar o disposto no §4° do artigo 20 e os critérios previstos nas alíneas “a”, “b” e “c” do §3° do mesmo artigo, pois a decisão não realizou o exame das circunstâncias do caso concreto, configurando a hipótese legal de literal violação à norma jurídica, sendo necessário reapreciar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, de acordo com o regramento objetivo determinado pelo C. STJ.

Assim, no tocante ao trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, do exame dos autos, constata-se que não houve grande complexidade no feito, por se tratar de Ação de Execução Fiscal, destacando-se, ainda, que a parte exequente, o Estado do Pará, requereu a desistência da ação, após a exceção de preexecutividade oposta.

Em seguida, a parte requerida Comercial Iguapi Ltda interpôs dois recursos contra a Sentença que extinguiu a execução fiscal sem a condenação em honorários advocatícios, no caso, os Embargos de Declaração e de Apelação, resultando na prolatação do Acórdão n° 92.701 que reformou a Sentença para condenar a Fazenda Pública ao pagamento da verba honorária em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Portanto, na hipótese dos autos, denota-se que a parte requerida obteve julgamento favorável à sua pretensão de condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários mediante
a interposição da exceção de preexecutividade
e de
dois recursos
(Embargos de Declaração e Apelação).

Nesse contexto, analisando a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido no feito executivo fiscal, a partir dos critérios do §§3° e 4° do artigo 20 do CPC/1973, conclui-se que as circunstâncias do caso concreto não se revelam aptas a justificar a verba honorária fixada pelo acórdão rescindendo
no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa (R$ 3.542.684,57, em novembro de 2006)
,
o que seria equivalente
ao montante de R$ 720.634,40
(setecentos e vinte mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos) à título de honorários de sucumbência
, em 08/11/2010, data do julgamento do Acórdão n° 92.701.

Portanto, resta evidenciado que a referida condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da requerida configura violação ao disposto no §4° do artigo 20 do CPC/1973, considerando que não foi observado no arbitramento da verba o critério da equidade pelo julgador, em proporção ao trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido na causa.

Ademais, em atenção aos critérios de regramento objetivo previstos, ressalta-se que o feito executivo fiscal tramitou na Vara de Execução Fiscal na Comarca da Capital e o Escritório de Advocacia que representa a empresa requerida também tem sede nesta cidade de Belém, além disso, reitero que por se tratar de execução fiscal, não houve grande complexidade no trabalho desenvolvido pelo advogado, tendo em vista o pedido de desistência apresentado pelo exequente, após a exceção oposta pela empresa requerida, que resultou na extinção da execução fiscal, o que demonstra que não houve resistência e longa tramitação no feito executivo fiscal.

Por outro lado, os honorários advocatícios devem ser fixados com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se a imposição de excessos a qualquer das partes, assim como, sem gerar oneração excessiva da parte vencida e nem a valoração irrisória do trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora.

No mais, por se tratar de fixação de honorários advocatícios, em desfavor da Fazenda Pública, o arbitramento deve ser realizado mediante o juízo de equidade, nos termos §4° e os critérios objetivos do §3° ambos do artigo 20 do CPC/1973, sendo que para a definição do “
quantum
” a ser arbitrado, o Juiz não está adstrito a nenhum critério específico, podendo estabelecer a verba, segundo seu livre e prudente arbítrio, adotando como parâmetro o valor da condenação, da causa, ou, ainda, sendo possível inclusive determinar uma quantia fixa (STJ - REsp 1814123/MA – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva – DJ 28/08/2019).

Nesse sentido, cito a jurisprudência do C. STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL: ART. 20 DO CPC/1973 VERSUS ART. 85 DO CPC/2015. NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA, PROCESSUAL E MATERIAL. MARCO TEMPORAL PARA A INCIDÊNCIA DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
PRESERVAÇÃO DO DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. LIMITES DO CPC/1973.
MAJORAÇÃO. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial.

2. A municipalidade alega, em síntese: "A reforma pretendida objetiva, exclusivamente, a majoração dos honorários sucumbenciais, pois estes não foram arbitrados em conformidade com o disposto no artigo 20, §§3 e 4º, do antigo Código de Processo Civil (Lei n 5.869/1973), estando em dissonância com a interpretação de outros Tribunais no que diz respeito à necessidade de fixação dos honorários em percentual sobre o valor da condenação/ proveito econômico obtido, observando-se os critérios estabelecidos pela legislação, tais como o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço" (fl. 535, e-STJ).

3. A controvérsia diz respeito aos critérios utilizados para a fixação dos honorários de sucumbência.

4.
Quanto aos honorários advocatícios, o STJ firmou a compreensão de que "a regra processual aplicável, no que tange à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, é aquela vigente na data da prolatação da sentença" (AgInt no REsp 1.741.941/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 15.10.2018).

5. No caso em apreço, a sentença que analisou a sucumbência foi proferida na vigência do Código de Processo Civil de 1973.

6. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem, deu provimento à Apelação do Município e quanto aos ônus sucumbenciais consignou:

"Ônus sucumbenciais Considerando a natureza e simplicidade da causa, mostra-se razoável a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 2.000,00 em favor da parte adversa, nos termos dos §§ 3º e 4º do artigo 20 do CPC" (fl. 368, e- STJ) .

7.
Os honorários advocatícios foram fixados de acordo com o art. 20 e parágrafos do CPC/1973
, e
não com o art. 85 do CPC de 2015, que teve sua vigência iniciada apenas em 18.3.2016
.

8.
Vencida ou vencedora a Fazenda Pública, o arbitramento dos honorários advocatícios não está adstrito aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/1973, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade
.

9. Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ.

10.
O STJ pacificou a orientação de que o quantum da verba de honorários, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração previstos na lei processual, e sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, aos quais competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática.
Nesses casos, o STJ atua na revisão da referida verba somente quando esta for de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura na presente hipótese.

11. A pretendida majoração dos honorários importa nova avaliação dos parâmetros dos §§ 3º e 4º do art. 20 do CPC/1973, ou seja, o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Tarefas, contudo, incabíveis na via eleita, consoante a Súmula 7/STJ.

12. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

13. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.925.583/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 31/8/2021.)” (grifei)

Nesse cenário, procedo novo arbitramento da verba honorária, a partir dos critérios do §§3° e 4° do artigo 20 do CPC/1973, para estimar como proporcional, adequada e equitativa, a condenação do Estado do Pará ao pagamento da verba honorária
no montante fixo
de
R$ 106.280,53
(cento e seis mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos),
equivalente a 3% (três por cento) do valor atribuído à causa da execução fiscal.

5 - DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA,
com base no artigo 485, V do CPC/1973, rescindindo o Acórdão n° 92.701,

para arbitrar a verba honorária em favor da requerida por apreciação equitativa no valor fixo de R$ 106.280,53 (cento e seis mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos), observando o disposto no artigo 20, §4° do CPC/1973 e o julgamento do REsp 1.719.834 pelo C. STJ, tudo nos termos da fundamentação lançada.

Considerando a sucumbência, condeno a requerida Comercial Iguapi Ltda ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2° do Código de Processo Civil de 2015. No mais, por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública, os juros e a correção monetária devem ser calculados, observando os parâmetros definidos nos Temas 810 do C. STF e 905 do C. STJ.

É o voto.

P. R. I. Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-Pa, 08 de novembro de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/11/2022